Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II. RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXPRESSA RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000, DO CPC.
III. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INCIAL REJEITADAS. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO FEITA PELO LOCADOR VISANDO FORÇAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÃNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO.
IV. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A renúncia expressa ao direito de recorrer, em manifestação encartada dos autos, importa aceitação explícita do pronunciamento judicial exarado, e, ipso facto, obsta o manejo da via impugnativa, diante configuração de preclusão lógica, consubstanciada pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Inteligência do art. 1.000 do CPC.
2. Preliminares: 2.1. Impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas razões recursais, pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados na inicial e na, presente hipótese, resta caracterizada a relação jurídica entre as partes, pois o réu/locador foi quem solicitou o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel. 2.2. Na exordial foi devidamente declinada a causa de pedir e pedidos possíveis e compatíveis, há logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, bem como inexistem os vícios previstos no artigo 330, § 1o, do CPC, e a parte autora apresentou os documentos necessários à demonstração do direito vindicado. Preliminares rejeitadas.
3. Dano Moral. Na hipótese, uma vez comprovada a adimplência dos débitos existentes, o corte no fornecimento de luz no imóvel solicitado pelo locador foi uma forma por ele encontrada de forçar a desocupação do imóvel, o que caracteriza o exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito, dando ensejo ao dano moral indenizável, nos termos dos artigos 187 e 927, ambos do CC.
4. Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto sem configurar enriquecimento sem causa.
5. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido. Apelação do réu conhecida e desprovida. Honorários majorados.